Tribunal: STF
Processo: AI 456795
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DO MARANHÃO. ACÓRDÃO QUE ANULA PENA DE DEMISSÃO, NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL 6107/94. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA/STF. 


Agravo regimental a que se nega provimento.